Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-35.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RICARDO RADOMSKI
Órgão julgador: EMBARGANTE: RICARDO RADOMSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
09/02/2021
Número: 0600190-35.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600190-35.2020.6.16.0170
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600190-35.2020.6.16.0170,
que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Representação eleitoral ajuizada por Claudinei Calori de Souza em face de Ricardo Radomski,
Coligação Trabalhando Se Faz A Diferença, Sara Carolina Beltrame Perez, Lourdinha Daboit
Brunetta, Thiago Antonio Zanini, e Carlos Coelho Da Costa, com fulcro no art. 73, inc. I da lei
9.504/97, alegando, em síntese que, conforme a documentação acostada a esta exordial, constatou-
se que o representado não se absteve da utilização da propaganda institucional do Município, e
tem feito uso desse conteúdo na página oficial do Município. É o que se observa a partir de
publicações postadas na página oficial da prefeitura, sem qualquer vínculo com o combate ao
Coronavírus, perfazendo-se o ilícito de publicidade institucional em período vedado. Ainda
podemos destacar que o prefeito chegou a fazer discurso, o que proibido pela lei. Na data de
1/9/20, o Representado assim postou: "Devido a pandemia Mamborê faz mudanças na programação
da Semana da Pátria". Na data de 25.08.2020, o Representado assim postou: "Castrações de cães e
gatos é adiada em Mamborê, por motivos de força maior", Na data de 21.08.2020, o Representado
assim postou: "Prefeitura realizará processo seletivo simplificado para contratação por tempo
determinado". "Não obstante a veiculação de propaganda institucional, na qual se buscava
aparentemente informar e orientar a população municipal, o que se verifica é que houve exagerada
menção à figura do Prefeito, com a clara intenção de vincular a sua pessoa a obras e serviços
prestados no Município. Assim, considerando erário municipal foi utilizado com a finalidade de
patrocinar a confecção de publicidade cujo escopo era, em verdade, realizar indevida promoção
pessoal do réu, não há como se afastar a existência de lesão aos cofres públicos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SARA CAROLINE BELTRAME PEREZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
LOURDINHA DABOIT BRUNETTA (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
THIAGO ANTONIO ZANINI (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARLOS COELHO DA COSTA (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

TRABALHANDO SE FAZ A DIFERENÇA 55-PSD / 25-DEM /
45-PSDB / 15-MDB (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24321
966
09/02/2021 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.177

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600190-35.2020.6.16.0170 –
Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: RICARDO RADOMSKI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR0028461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO RADOMSKI contra o
v. acórdão nº 58.119 proferido por este Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de
Claudinei Calori de Souza, reconhecendo a configuração de conduta vedada, condenando o
Embargante ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil reais, trezentos e vinte
Num. 24321966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516245655300000023576042
Número do documento: 21020516245655300000023576042

reais e cinqüenta centavos), com fulcro no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ c/c § 4º da Lei das
Eleições (ID23599716).
Em suas razões recursais (ID 23979466), o Embargante alegou que há omissão
no julgado porque não enfrentada a tese de ausência de promoção pessoal ou conotação
eleitoreira, sustentando que o conteúdo do discurso do prefeito não consta na causa de pedir
da petição inicial, configurando julgamento
, citando julgados do TSE.
extra petita
Por fim, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, suprindo-se as
omissões apontadas e, alternativamente, o prequestionamento do art. 73, § 4º da Lei nº
9.504/97 e art. 492 do CPC.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais de admissibilidade, devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
Isso porque a alegação do Embargante de não enfrentamento da tese de
ausência de promoção pessoal ou conotação eleitoreira não se aplica ao presente caso, eis
que o julgado concluiu que a publicidade institucional no período vedado somente é permitida
nos casos excepcionalmente previstos no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições,
conforme se depreende do acórdão embargado:

Isso porque nessas postagens não há grave e urgente necessidade pública a justificar sua
veiculação nos três meses que antecedem o pleito, trazendo apenas benefício ao Prefeito,
candidato à reeleição, mencionando trechos de seu discurso e com divulgação de sua
imagem de forma ostensiva em site institucional. [...]
Assim, entendo que houve desvirtuamento da publicidade institucional em referidas postagens
em favor do então Prefeito de Mamborê, desequilibrando o pleito em relação aos demais
candidatos, não se enquadrando nas exceções legais permitidas, pois não se tratam de
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado nem tampouco de
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de grave e urgente
necessidade pública.
Neste sentido, segue julgado do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao enquadramento da
publicidade institucional ainda que com caráter informativo, se não estiver dentro das
exceções legais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO.
Num. 24321966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516245655300000023576042
Número do documento: 21020516245655300000023576042

1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade institucional do
Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997,
.
não se enquadrando em qualquer das exceções previstas na legislação
Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a
configuração da conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade
institucional, no período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo.
2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é imprescindível para
alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo
Tribunal a quo não merece reparos.
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos
3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art.73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997 (AgR–REspe nº
9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011, Dje 29.4.2011).
5. Negado provimento ao agravo interno (Agravo de Instrumento nº29293, Acórdão, Relator(a)
Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data
08/06/2020).

Deste modo, não há que se falar em necessária caracterização de promoção
pessoal e caráter eleitoral, ressaltando que as vedações impostas aos agentes públicos tem
caráter objetivo, não se podendo ainda confundir a publicidade institucional com a promoção
pessoal.
Não bastasse, no presente caso, o acórdão embargado valeu-se de argumento de
reforço quanto à divulgação ostensiva da imagem do então Prefeito nas publicações realizadas
no site da Prefeitura, bem como na citação de seu discurso, corroborando assim para a
caracterização do desequilíbrio do pleito em favor do então candidato, situação essa já
presumida por lei quando da veiculação de publicidade institucional em período vedado, salvo
exceções legais.
Quanto à menção ao discurso do prefeito, não há que se falar em julgamento
, eis que o acórdão condenou o embargante nos limites do pedido do
extra petita
Representante, sendo que na seara eleitoral a parte se defende de todos os fatos imputados
na petição inicial.
Assim, conclui-se que inexiste qualquer omissão no julgado alegada pelo
Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada,
prestando-se os presentes embargos tão somente à rediscussão do mérito da decisão e,
portanto, não merecem acolhimento.
Num. 24321966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516245655300000023576042
Número do documento: 21020516245655300000023576042

Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025
do CPC.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por RICARDO
RADOMSKI e, no mérito,
ante a inexistência de omissão no julgado embargado.
REJEITO-OS
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ELEITORAL Nº 0600190-35.2020.6.16.0170 - Mamborê
- PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE
SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 -
RECORRIDOS: RICARDO RADOMSKI E TRABALHANDO SE FAZ A DIFERENÇA 55-PSD /
25-DEM / 45-PSDB / 15-MDB - Advogados do(a) RECORRIDOS: VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315 - RECORRIDOS: SARA CAROLINE BELTRAME
PEREZ, LOURDINHA DABOIT BRUNETTA, THIAGO ANTONIO ZANINI, CARLOS COELHO DA
COSTA - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.02.2021.
Num. 24321966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516245655300000023576042
Número do documento: 21020516245655300000023576042